Tribunal: TCU
Processo: 014.060/2003-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2002 do Banco do Brasil

Inteiro teor:
Acórdão 843/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 014.060/2003-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 004.386/2002-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) ; Processo 005.167/2002-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) ; Processo 003.257/2002-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adézio de Almeida Lima (XXX.530.507-XX) ; Aires Hypólito (XXX.469.428-XX) ; Alberto Luiz Gerardi (XXX.058.421-XX) ; Aldo Luiz Mendes (XXX.530.301-XX) ; Alfredo Schmidt Júnior (XXX.776.108-XX) ; Alkimar Ribeiro Moura (XXX.077.288-XX) ; Andrea Sandro Calabi (XXX.107.148-XX) ; Antonio Francisco de Lima Neto (XXX.877.943-XX) ; Antonio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX) ; Antonio Luiz Rios da Silva (XXX.852.601-XX) ; Arideu Galdino da Silva Raymundo (XXX.421.220-XX) ; Artemio Bertholini (XXX.365.318-XX) ; Biramar Nunes de Lima (XXX.234.131-XX) ; Carlos Eduardo Teixeira Freire (XXX.280.821-XX) ; Cezar Degraf Matheus (XXX.547.469-XX) ; Cicero Figueiredo Pontes (XXX.740.308-XX) ; Cláudio de Castro Vasconcelos (XXX.377.641-XX) ; David Zylbersztajn (XXX.004.057-XX) ; Douglas Macedo (XXX.608.606-XX) ; Edson de Araujo Lobo (XXX.240.731-XX) ; Eduardo Augusto de Almeida Guimarães (XXX.663.357-XX) ; Eloir Cogliatti (XXX.355.597-XX) ; Enio Pereira Botelho (XXX.845.496-XX) ; Fausto de Andrade Ribeiro (XXX.530.971-XX) ; Fernando Barbosa de Oliveira (XXX.158.116-XX) ; Francisco Augusto da Costa e Silva (XXX.297.957-XX) ; Francisco Ney Magalhães Junior (XXX.339.336-XX) ; Hayton Jurema da Rocha (XXX.667.404-XX) ; Hercules Antonio Xavier (XXX.188.611-XX) ; Hugo Rocha Braga (XXX.974.827-XX) ; Hélio Martins Tollini (XXX.375.101-XX) ; Joao Otavio de Noronha (XXX.209.096-XX) ; Joao Pinto Rabelo Junior (XXX.347.521-XX) ; Jose Branisso (XXX.425.688-XX) ; Jose Gilberto Jaloretto (XXX.049.879-XX) ; Jose Hidelbrando da Costa Lustoza (XXX.951.755-XX) ; José Antonio Machado (XXX.796.758-XX) ; José Custódio da Silva (XXX.264.893-XX) ; João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX) ; João Otávio de Noronha () ; Lacy Dias da Silva (XXX.456.307-XX) ; Luciano Correa Gomes (XXX.556.321-XX) ; Luiz Carlos Romero Menon (XXX.007.001-XX) ; Luiz Oswaldo Sant Iago Moreira de Souza (XXX.831.963-XX) ; Manoel Gimenes Ruy (XXX.476.828-XX) ; Marcos Tadeu de Siqueira (XXX.554.198-XX) ; Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX) ; Maria Albeti Vieira Vitoriano (XXX.652.403-XX) ; Maurício Doff Sotta (XXX.362.469-XX) ; Márcio Hamilton Ferreira (XXX.923.641-XX) ; Osanan Lima Barros Filho (XXX.362.801-XX) ; Paolo Enrico Maria Zaghen (XXX.551.538-XX) ; Patrícia Regina Loureiro de Freitas Cavaliere (XXX.211.956-XX) ; Paulo Assuncao de Sousa (XXX.584.748-XX) ; Paulo Roberto Evangelista de Lima (XXX.512.661-XX) ; Paulo Sérgio Navarro (XXX.296.506-XX) ; Pedro Paulo Bernardes Lobato (XXX.267.591-XX) ; Petronio Fernandes Gonçalves Júnior (XXX.001.407-XX) ; Renato Donatello Ribeiro (XXX.998.368-XX) ; Renato Luiz Belineti Naegele (XXX.076.621-XX) ; Ricardo Alves da Conceição (XXX.502.146-XX) ; Ricardo Antonio de Souza Batista (XXX.637.707-XX) ; Ricardo Jose da Costa Flores (XXX.080.334-XX) ; Ricardo de Barros Vieira (XXX.760.806-XX) ; Rogerio Fernando Lot (XXX.161.101-XX) ; Rossano Maranhão Pinto (XXX.467.401-XX) ; Rubens Rodrigues Filho (XXX.087.148-XX) ; Rubens Sardenberg (XXX.297.238-XX) ; Sebastiao Martins Ferreira Junior (XXX.122.161-XX) ; Solange Garcia dos Reis (XXX.046.528-XX) ; Valdécio Guilherme Meneghetti (XXX.622.831-XX) ; Vicente de Paulo Barros Pegoraro (XXX.826.419-XX) ; William Bezerra Cavalcanti Filho (XXX.627.607-XX) . 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) . 1.7. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS) , Lucineia Possar (40297/OAB-DF) e outros, representando Banco do Brasil S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.